Tribunal: TJMT
Processo: 0001410-27.2016.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001410-27.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JACIARA PRODUCOES LTDA - ME - CNPJ: 10.513.705/0001-66 (APELANTE), FLAVIA ESTEVO GOMES - CPF: 014.158.301-00 (APELANTE), MARCELO IVAN KLEIN JUNIOR - CPF: 437.900.678-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA – EXISTÊNCIA – DÍVIDA CONSTITUÍDA – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, de determinado bem móvel ou imóvel ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

II - A parte embargada em seu mister probatório não se desincumbiu de demonstrar que não recebeu os valores, não utilizou o montante disponibilizado, ou, pagou parcialmente a dívida perquirida, ônus que lhe competia.

III - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001410-27.2016.8.11.0010 interposto por JACIARA PRODUCOES LTDA – ME E OUTROS contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 12100996 o magistrado de piso julgou procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial o contrato de abertura de crédito no valor total de R$ 148.788,77 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês contados da citação. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixou 10% do valor de condenação.

Ato contínuo, em sede de embargos de declaração, o magistrado de piso sob ID. 121009974 conheceu o recurso e no mérito, deu-lhe provimento para retificar a parte dispositiva da sentença, passando a conter a seguinte redação: “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, rejeito os Embargos Monitórios e, via de consequência, julgo procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial o contrato de abertura de crédito no valor total de R$ 148.788,77 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir da propositura da ação”, permanecendo incólume no mais.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 121009969 que em análise apurada dos autos, não consta o débito que supõe ter o apelado. Com efeito, não se juntou aos autos comprovantes de que os apelantes tenham utilizado de crédito, rotativo ou limite do cartão de crédito, apenas se tem o contrato de adesão ao cartão BNDES e que o crédito foi-lhe concedido, nada mais;

Alega que o apelado apenas juntou aos autos o termo de adesão e planilha de suposto uso do cartão. Não juntou planilha de débito, ainda que parcial, não juntou extrato do cartão de crédito, documentos necessário para se comprovar o alegado. Assim sendo, não se tem comprovado nos autos que os apelantes solicitaram tal crédito e que o tenha utilizado;

Afirma que por não haver prova da relação jurídica, uma vez que o apelado não juntou aos autos faturas mensais e os locais que os apelantes teriam realizado transações com o cartão, ou que o valor tenha sido depositado em conta ou mesmo sacado, não há que se falar em débito

Contrarrazões sob ID. 121009973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominado recorrido, em face de JACIARA PRODUÇÕES LTDA ME e FLÁVIA ESTEVO GOMES, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte recorrida/autora ser credora da importância de R$ 148.788,77 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), decorrente do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES no 72.175.675.

O juiz aquo rejeitou os Embargos Monitórios e, via de consequência, julgou procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial o contrato de abertura de crédito no valor total de R$ 148.788,77 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos). valCondenou ainda o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixou 10% do valor de condenação.

A tese recursal funda-se na ausência de prova cabal de vínculo jurídico e débito.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Na lição de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY ("Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor", 5 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1.383):

"Ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu crédito."

Sobre o conceito de prova escrita no procedimento monitório brasileiro LUIZ GUILHERME MARINONI ("O procedimento monitório como forma processual destinada a propiciar uma maior efetividade à tutela dos direitos", Revista dos Tribunais, vol. 770, p. 14), lembra que:

“O Código de Processo Civil, quando se refere à prova suficiente para fundamentar a ação monitória, fala apenas 'em prova escrita sem eficácia de título executivo' (art. 1.102a).”

Mas não há, no Código, qualquer outro indicativo do conceito de prova escrita. O legislador, em outras palavras, não definiu o conceito de prova escrita, ou elencou determinadas provas, atribuindo a elas o qualificativo de prova escrita.

Cabe à doutrina e à jurisprudência, assim, a tarefa de precisar o conceito de prova escrita.

A propósito, enfatiza o renomado processualista:

“A prova escrita é aquela que permite ao Juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Para que seja viável o procedimento monitório é suficiente que o autor alegue, v.g., a existência de um direito a receber quantia em dinheiro, e forneça ao Juiz prova escrita que permita-lhe chegar a um mero juízo de probabilidade. Nada mais (ob. cit., p. 16).”

E o mesmo autor acrescenta que:

“Se a prova escrita é aquela que, reduzida a escrito, pode fornecer um razoável índice de probabilidade de que o direito existe, o autor está autorizado a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo (...). A doutrina, aliás, já aludiu a esta questão, deixando claro que não há razão para se pensar que o credor está proibido de se valer da ação monitória quando precisa recorrer a dois ou mais escritos (ob. cit., p. 17).”

Com efeito, pela análise das provas constantes nos autos, verifica-se que a casa bancária instruiu a exordial com “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS” sob ID. 120970020 - Pág. 1 devidamente assinada pela parte reclamada/recorrente; “DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA” que demonstra a evolução da dívida sob ID. 120970022 - Pág. 4 , bem como liquidação do valor.

Por sua vez, a parte recorrente em seu mister probatório não se desincumbiu de demonstrar que não recebeu os valores, não utilizou o montante disponibilizado, ou, pagou parcialmente a dívida perquirida, ônus que lhe competia.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A jurisprudência nacional corrobora com esse entendimento:

“AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. EXISTÊNCIA. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, de determinado bem móvel ou imóvel ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Se os elementos de convicção presentes nos autos permitem concluir pela entrega das mercadorias, deve ser constituído o título executivo judicial.” (TJ-MG - AC: 10261180012732001 Formiga, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

No caso em apreço, em que pese o esforço da apelante, a leitura criteriosa dos autos demonstra que a sentença que rejeitou os embargos monitórios certamente deve ser mantida, pois há nos autos elementos de convicção que comprovam a disponibilização de crédito e uso dos valores.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022